Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARTILHA DE BENS. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Pelo Princípio da Dialeticidade, o recurso interposto deve trazer as razões do inconformismo da parte, as quais devem ser indicadas na fundamentação. Assim, formulado pedido, caso este não guarde relação direta com a fundamentação exposta nas razões do recurso, caracteriza-se o não preenchimento dos requisitos necessários à interposição. Portanto, dessa forma, não deve ser conhecido o recurso.
2. No caso em exame, o recorrente formula pedido liminar sem relação alguma com a exposição lançada nas razões da Apelação, clara infringência art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, não se conhece do apelo quanto ao pedido sem nexo com a fundamentação.
3. Na exata dicção do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão".
4. No caso em tela, o apelante requer seja determinada a realização de inventário de bens que guarnecem a moradia da apelada, pedido de natureza incidental, relativo à dilação probatória própria. Não formulado tal pedido durante o processamento no Juízo a quo e tendo este saneado o feito, operou-se a preclusão consumativa quanto à pretensão do apelante em produzir novas provas, não indicados fatos novos supervenientes à sentença de 1o grau.
5. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, segundo disposição do art. 406 do Código Civil. 5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado.
6. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários (art. 86, parágrafo único, Código de Processo Civil). No caso, o provimento do apelo para alterar o índice aplicável aos Juros Moratórios representa etapa mínima da insurgência recursal, o que, apesar de configurar forma de sucumbência recíproca, não se mostra relevante à distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença de 1o grau.
7. Recurso NÃO CONHECIDO em relação ao pedido liminar sem relação com as razões expostas; Apelo CONHECIDO quanto aos demais pedidos; DAR-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para modificar o índice aplicável aos Juros Moratórios, de modo que seja considerada, para tanto, a Taxa Básica de Juros (SELIC). Mantida a r. sentença de origem quanto aos demais termos.